Tribunal: TJDFT
Processo: 0724083-63.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724083-63.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIANA CORREIA CORTES APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E C I S Ã O Nos termos do artigo 938, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, converto o julgamento em diligência em razão da necessidade produção de prova. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Repetição de Indébito c/c Reparação de Danos Morais proposta por consumidora em desfavor de empresa de telefonia, cujo ponto controvertido é a efetiva existência de contrato entre elas a legitimar a inscrição em cadastro de inadimplentes em razão de valores supostamente não adimplidos. Nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova depende da demonstração da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor, segundo as regras ordinárias de experiência, requisitos que entendo presentes no caso em análise. Portanto, inverto o ônus da prova e determino à parte apelada que apresente o contrato firmado entre as partes que deu azo à inscrição da apelante em cadastro de inadimplente (ID 274577500). Prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Apresentado o contrato, intime-se a apelante a se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator